Tribunal: STJ
Processo: 1028973-57.2024.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012293 - SP (2025/0299812-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: LUIZA FAGAN BUSSOLETTI - SP443010
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ODEMAR ALVAREZ
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA KUNZE DOS SANTOS BENASSI - SP108382
MARCOS ANTÔNIO BENASSI - SP105460
AGRAVADO
: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS
MED
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO.
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de Justiça bandeirante, com base no manancial fático
constante dos autos, reconheceu a legitimidade passiva da recorrente,
rever tal posicionamento é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido a respeito da
caracterização dos danos morais exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53185254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 072186ff-19e5-48b0-9057-eb6136acbb30

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53185254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 072186ff-19e5-48b0-9057-eb6136acbb30

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012293 - SP (2025/0299812-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: LUIZA FAGAN BUSSOLETTI - SP443010
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: ODEMAR ALVAREZ
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA KUNZE DOS SANTOS BENASSI - SP108382
MARCOS ANTÔNIO BENASSI - SP105460
AGRAVADO
: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS
MED
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE
SAÚDE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO.
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de Justiça bandeirante, com base no manancial fático
constante dos autos, reconheceu a legitimidade passiva da recorrente,
rever tal posicionamento é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido a respeito da
caracterização dos danos morais exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED CAMPINAS), contra decisão que
Documento eletrônico VDA52917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:00
Código de Controle do Documento: a4eb4809-4af9-4084-b170-94af85d51a9b

não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea a, da CF,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do
Des. INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO, assim ementado:

ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Não
configuração.
Responsabilidade
solidária entre cooperativas de trabalho da mesma operadora. Súmula
99 TJSP. Precedentes desta Corte. Legitimidade passiva da ré Unimed
Campinas Cooperativa de Trabalho Médico.
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HEMODIÁLISE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DANO MORAL.
Autor portador de doença renal crônica dialítica, decorrente de nefropatia
diabética, com indicação para realização de quatro sessões semanais de
hemodiálise. Alegação de não autorização das sessões pelo plano após
quatro anos de tratamento e migração de plano da Unimed-Rio para a
Unimed Ferj. Procedimento não eletivo, pois necessário à manutenção
da vida do autor. Não aplicação do prazo de 21 dias úteis previsto na RN
5662022. Não comprovada a autorização do procedimento pelas rés.
Demora injustificada. Ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.
Danos morais configurados. Ofensa à honra e integridade física do autor.
Conduta que ultrapassou mero dissabor.
“Quantum” indenizatório mantido em R$ 10.000,00. Valor adequado ao
caso concreto. Sentença mantida. Honorários advocatícios devidos pela
apelante majorados.
Recurso da corré não provido (e-STJ, fl. 286).

No presente inconformismo, UNIMED alegou a violação dos arts. 3o do CPC;
12 do CDC; e 186 e 927 do CC, ao sustentar, em síntese,
ausência de legitimidade
(1)
passiva da UNIMED CAMPINAS; e
o não cabimento da condenação por danos
(2)
morais.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.

(1) Da ilegitimidade passiva
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade
das unidades cooperativas ligadas à UNIMED CAMPINAS, por aplicação da teoria da
aparência.
Documento eletrônico VDA52917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:00
Código de Controle do Documento: a4eb4809-4af9-4084-b170-94af85d51a9b

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa
ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a
legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por
aplicação da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção
formada nas instâncias ordinárias sobre a ocorrência de dano moral.
Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.255.741/RO,
Turma, julgado em
DJe de
- grifei)
8/5/2023,
11/5/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
'AD
CAUSAM'.
EXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. No julgamento do
julgado em
DJe de
REsp 1.665.698/CE,
23/05/2017,
por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à
31/05/2017
natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre
suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i)
É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed
garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a
integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve
haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho
médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam
personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para
aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que
foram mal prestados (teoria da aparência).
2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2.041.068/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
27/4/2023)

Sobre a matéria, o TJSP consignou o seguinte:

Documento eletrônico VDA52917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:00
Código de Controle do Documento: a4eb4809-4af9-4084-b170-94af85d51a9b

Não há se falar em ilegitimidade passiva da ré Unimed Campinas
Cooperativa de Trabalho Médico, pois há responsabilidade solidária
entre cooperativas de trabalho da mesma operadora, por integrarem
grupo econômico de sistema de intercâmbio para possibilitar o
atendimento de saúde, bem como por constituírem a mesma cadeia de
fornecimento (e-STJ, fl. 288).

Conforme se nota, para rever as conclusões quanto à legitimidade da parte,
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
REALIZAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO
o
DA

AUSÊNCIA
DE
ART.
6

LEI
N.
5.746/1971.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM.
SISTEMA
DE
INTERCÂMBIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E
83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente
o prequestionamento do conteúdo normativo do
o da
art. 6
apontado como contrariado nas razões do recurso
Lei n. 5.746/1971,
especial. 2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as
cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de
intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases
geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia
de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da
aparência). Precedente da Quarta Turma."
(
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.665.698/CE,
Turma, julgado em
DJe
.
23/5/2017,
31/5/2017)
2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o
evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades
com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do
recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.281.976/MS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifei)
11/9/2018,
20/9/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
Documento eletrônico VDA52917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:00
Código de Controle do Documento: a4eb4809-4af9-4084-b170-94af85d51a9b

INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MEDICAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
UNIMED. LEGITIMIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO
STJ.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
DISSÍDIO
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a
legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação
da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018,
DJe de
" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL
13/11/2018)
AREsp 1715038/PR,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
07/12/2020,
01/02/2021)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal entendeu que a alegada ausência de
cobertura não foi comprovada pela operadora, que sequer juntou cópia
do contrato ou demonstrou que o medicamento solicitado estava
excluído do rol da ANS. Entender de modo contrário exigiria reexame de
matéria fática, vedado em recurso especial.
5. "Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também,
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no REsp 1812345/AM,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n.
283 e 284 do STF.
7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.735.448/MS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
5/4/2021)

(2) Do dano moral.
Sobre o tema, a Corte local consignou:

Documento eletrônico VDA52917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:00
Código de Controle do Documento: a4eb4809-4af9-4084-b170-94af85d51a9b

[...] a conduta das rés ultrapassou o mero aborrecimento trivial ou
passageiro, atingindo o estado emocional do autor e de seus familiares,
sofrimento decorrente a demora na autorização do tratamento,
colocando em risco a vida do autor que necessita da continuidade do
tratamento. Se o tormento da insidiosa doença é severo, maior ainda
aquele resultante da indevida demora no acesso a tratamento existente,
disponível e remunerado.
Configurados, portanto, os danos morais.

Nesse contexto, o Tribunal estadual, soberano no contexto fático-probatório,
conforme acima transcrito, assentou que ficou configurado o abalo psicológico do autor e
seus familiares em razão na falha na prestação do serviço, a ensejar, por induvidoso, a
condenação por danos morais.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPARO DE VEÍCULO. FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Nos termos do
caput, do Código de Defesa do Consumidor, o
art. 14,
fornecedor
de
serviços
responde
objetivamente
(ou
seja,
independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos
suportados pelos consumidores, decorrentes da má prestação do
serviço. Além disso, o § 3o do referido dispositivo legal prevê que o
fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das
provas, dos documentos e da natureza consumerista da relação jurídica,
concluiu haver responsabilidade civil objetiva pelos danos causados à
consumidora, decorrente da falha na prestação do serviço,
reconhecendo categoricamente o nexo causal entre a ação da parte
demandada e o dano sofrido.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre
responsabilidade da ora agravante e a configuração de danos morais
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que
Documento eletrônico VDA52917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:00
Código de Controle do Documento: a4eb4809-4af9-4084-b170-94af85d51a9b

é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.865.744/SE,
Turma, julgado em
DJEN de 1o /7/2025 - sem destaque no
23/6/2025,
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DANO MORAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por dano material e moral.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes: i) à alegação de inexistência de ato ilícito ou falha na
prestação de serviço de confecção do vestido de noiva, tampouco
ausência de nexo causal entre a entrega do vestido e o dano
supostamente sofrido pelas autoras, ora recorridas, ii) ao pedido de
redução do valor da compensação pelos danos morais sofridos pelas
recorridas e iii) à alegação de inexistência de configuração do dano
moral, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do
valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a
quantia estipulada for irrisória ou exagerada.
Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.830.738/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
16/6/2025,
24/6/2025
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ODEMAR, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA52917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:00
Código de Controle do Documento: a4eb4809-4af9-4084-b170-94af85d51a9b

Documento eletrônico VDA52917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:00
Código de Controle do Documento: a4eb4809-4af9-4084-b170-94af85d51a9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.012.293 / SP
Número Registro: 2025/0299812-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10289735720248260114
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
LUIZA FAGAN BUSSOLETTI - SP443010
AGRAVADO
: ODEMAR ALVAREZ
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO BENASSI - SP105460
MARIA CRISTINA KUNZE DOS SANTOS BENASSI - SP108382
AGRAVADO
: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA53165182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: a4b9a9e3-2ce4-4fbd-94bb-b8880008386e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: a4b9a9e3-2ce4-4fbd-94bb-b8880008386e